Tribunal: TJMT
Processo: 0019980-80.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019980-80.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACI HENTGES - CPF: 535.888.431-91 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), VANESSA LAUXEN - CPF: 004.254.300-22 (EMBARGANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.

CASO EM EXAME.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo embargado. Os embargantes apontam contradição na decisão, pois, embora tenha sido expressamente reconhecido que a gratuidade de justiça foi concedida apenas para o recurso de Apelação, houve referência à regra do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), o que poderia levar à interpretação equivocada de extensão da benesse aos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, requerem a exclusão dessa menção para sanar a contradição.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Discute-se se a inclusão da ressalva contida no § 3º do artigo 98 do CPC na parte dispositiva do acórdão embargado gerou contradição ao consignar, simultaneamente, que a gratuidade de justiça foi concedida exclusivamente para o recurso de Apelação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão reconheceu expressamente que a gratuidade de justiça foi concedida exclusivamente para o recurso de Apelação, conforme registrado nos autos.

Entretanto, a parte dispositiva do acórdão incluiu referência ao § 3º do artigo 98 do CPC, o que pode ensejar interpretação equivocada sobre a extensão da gratuidade aos honorários advocatícios sucumbenciais, em contradição com a própria fundamentação do julgado.

Verificada a contradição apontada pelos embargantes, impõe-se a correção da decisão para afastar qualquer dúvida quanto ao alcance da gratuidade concedida.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

A inclusão indevida da ressalva prevista no § 3º do artigo 98 do CPC na parte dispositiva do acórdão, quando a gratuidade de justiça foi concedida apenas para o recurso de Apelação, caracteriza contradição sanável por meio de Embargos de Declaração.

2.

A gratuidade de justiça concedida exclusivamente para o recurso de Apelação não se estende, por si só, aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Civil, artigos 98, § 3º, e 1.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargado.

Alegam que houve
contradição
pois, embora o acórdão tenha reiterado que a gratuidade de justiça foi concedida
somente para o recurso de apelação
, foi indevidamente incluída
ressalva prevista no § 3º do artigo 98 do CPC
, que poderia estender os efeitos da gratuidade para os ônus da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja corrigida a contradição apontada, excluindo-se do dispositivo final do acórdão qualquer menção à aplicabilidade do § 3º do artigo 98 do CPC no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam a existência de contradição no julgado, uma vez que, apesar de o acórdão ter consignado que a gratuidade de justiça foi concedida apenas para o recurso de Apelação, foi incluída ressalva prevista no § 3º do artigo 98 do CPC, o que poderia ensejar a extensão da gratuidade aos ônus da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios.

Os Embargos de Declaração encontram amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que permite sua interposição para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão embargada.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o julgado, ao mesmo tempo que limitou a gratuidade de justiça ao recurso de Apelação, fez referência à regra do § 3º do artigo 98 do CPC, que pode levar à extensão do benefício à condenação em honorários advocatícios.

A

Constata-se que a fundamentação adotada expressamente reconhece que o benefício da justiça gratuita foi concedido exclusivamente para o recurso de Apelação, consoante Id 184120655. No entanto, a parte dispositiva incluiu a seguinte redação:

“Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no § 3º do art. 98 do CPC.”

Ocorre que a menção ao § 3º do artigo 98 do CPC pode, de fato, gerar interpretação equivocada quanto à extensão dos efeitos da gratuidade à verba honorária sucumbencial, o que não corresponde ao que fora decidido nos autos, caracterizando a contradição apontada pelos embargantes, o que enseja a correção do julgado.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos
, para excluir da parte dispositiva do acórdão embargado a menção ao § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, de modo a deixar claro que a gratuidade de justiça concedida não se estende aos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025